Tribunal: STF
Processo: ARE 1430540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA URV. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão dos vencimentos em URV – Reestruturação da carreira – Acórdão proferido na fase de conhecimento, ora executado, que não faz ressalva acerca de eventual reestruturação – Coisa julgada – Relativização que tem caráter excepcionalíssimo – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39, o art. 97, a al. a do inc. III e o § 3º do art. 102 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser possível a demonstrar, na fase de liquidação de sentença, que as carreiras a que pertencem os servidores sofreram reestruturação do regime remuneratório, com a consequente cessação das perdas causadas pela forma de conversão da moeda” (fl. 9, e-doc. 17).



    Assevera que “o STF, ao decidir, com reconhecida repercussão geral, o RE 561.836 indicou que a aplicação de índice obtido judicialmente apenas tem validade até que ocorra alguma reestruturação remuneratória da carreira do servidor autor” (fl. 10, e-doc. 17).



    Assinala que, “ao afastar a tese firmada no RE 561.836, o acórdão recorrido não observou a legislação estadual que promoveu a reestruturação remuneratória dos autores, violando, desse modo, o princípio da legalidade, a autonomia administrativa, legislativa e financeira dos Estados, consagrada nas normas que conferem competência aos Estados para a edição de Lei específica sobre a carreira de seus servidores públicos (artigo 5º, caput; artigo 25; artigo 37, X; artigo 39, § 1º; artigo 169, §1º, I e II; CF)” (fl. 12, e-doc. 17).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que reformado o acórdão impugnado e: (i) determinada a aplicação da tese firmada no RE 581.836 na fase de cumprimento de sentença, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo, tendo em conta que não há diferenças a serem executadas. (ii) devolvidos os autos à origem, para que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal a quo, como exame da existência ou não, no caso concreto, de reestruturação remuneratória na carreira dos recorridos (questão que não possui repercussão geral e, portanto, deve ser examinada apenas pelo Tribunal a quo, nos limites da tese firmada no RE 581.836); (iii) caso assim não se entenda, requer-se que seja dado provimento ao recurso para declarar a liquidação zero, com a consequente extinção da execução (art. 924, II, do CPC)” (fl. 15, e-doc. 17).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 22).



    Menciona que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na 



Súmula 279 do STF”(fl.4,e-doc. 22).



    Pede “o conhecimento do presente agravo em recurso extraordinário e o seu provimento, de modo a receber o recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



      “Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.



    Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de primeiro grau. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil, nenhum deles configurado na hipótese sob exame.



    A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga, sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada. Aliás, a depender da data do trânsito em julgado do título a que se está dando cumprimento, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, ambos do Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma dos artigos 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada. (...)



    O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, c.c. o art. 5º, XXXVI), implica a imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo. (...)



    Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria situação de absoluta insegurança jurídica. Nestes termos, dou provimento ao recurso para que seja retomado o cumprimento de sentença” (fls. 1-4, e-doc. 29).



    Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.332.920-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.214.792-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.800-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. URV. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.198.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 968.574- RG (Tema 913), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da matéria referente à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Recurso Extraordinário n. 561.836-RG/RN (Tema 5), conforme julgamento no Plenário Virtual:



    “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJ 12.9.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora